Tribunal: STF
Processo: ARE 1517378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. PARCELAS VINCENDAS EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 6915/2022. AUSÊNCIA REFLEXOS NA CARREIRA DOS PROFESSORES. ALTERAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LEI Nº 3943/03. VALORES FIXOS. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, a promulgação da LCM n° 6.915/2022, em 30 de maio de 2022, regularizou o pagamento do piso nacional do magistério no âmbito do Município de Montenegro. Isso porque a citada legislação estabeleceu, como vencimento básico inicial da carreira de professor (N1, classe A/22hs semanais), o valor de R$ 2.115,35 (art. 1°), o qual supera o valor do piso nacional do magistério, então estabelecido pela Portaria 67/2022 do MEC (norma que, apesar de ser judicialmente questionada, era a única que regulava o tema no âmbito federal).



    Embora publicada somente no mês de maio, a lei local apresentou eficácia retroativa, aplicando os novos valores desde janeiro de 2022 (art. 4º, inc. I, da LCM n° 6.915/2022). Em razão disso, as diferenças apuradas entre janeiro e maio de 2022 foram pagas na folha de junho de 2022, a título de "diferença de salário".



    Necessário registrar, ainda, que, a partir de junho de 2022, o vencimento básico inicial da carreira de professor (N1, classe A/22hs semanais) foi elevado para R$ 2.178,81, conforme art. 2° c/c o art. 4º, inc. II, da LCM n° 6.915/2022.



    Assim, considerando o pagamento retroativo das diferenças, é possível concluir que os vencimentos básico da autora manteve-se acima do piso nacional do magistério (que era de R$ 2.115,09 para 22 horas semanais), não havendo diferenças a serem alcançadas à parte exequente.



    (...)



    Por tais motivos, considerando a nova redação do art. 37 LCM n° 3.943/03 (dada pela LCM n° 6915/2022), basta aferir se o vencimento básico inicial da carreira de professor (nível 1, classe A) está conforme o piso nacional do magistério. Consequentemente, por serem mais elevados, os valores dos vencimentos básicos dos demais níveis e classes também estarão acima do piso do magistério.



    E, uma vez extintos os coeficientes de nível e classe (pela LCM n° 6915/2022, repito), entendo que, a partir de janeiro de 2022, não há autorização na legislação municipal que comporte o reflexo automático do piso em toda a carreira. Assim, considerando que a sentença assegura apenas o pagamento do piso nacional, não há falar em aumento escalonado e automático em toda a carreira. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento (Tese de Recursos Repetitivos n° 911 do STJ):



    (...)



    No caso, a exequente recebeu seus vencimentos básicos em valores nunca inferiores ao piso nacional do magistério, inclusive porque as diferenças relativas ao período de janeiro a maio de 2022 foram apuradas e pagas por ocasião da folha de junho do mesmo ano.



    Em suma, tendo-se apurado que o Município de Montenegro cumpriu integralmente o piso nacional do magistério a partir da alteração introduzida pela LCM n° 6.915/2022, concluo que não há obrigação de fazer a ser cumprida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente